Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-48.2020.8.11.0039
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-48.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES - CPF: 729.383.581-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000830-48.2020.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Marcos Vinícius de Lima Rodrigues.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da execução em razão da satisfação da obrigação ocorre quando a quitação restar comprovada nos autos, sendo desproporcional presumir a quitação integral do débito objeto da lide quando não há prova nesse sentido.

In casu, correta a decisão de extinção da execução nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, não havendo qualquer erro material a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000830-48.2020.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Marcos Vinícius de Lima Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de execução que move contra Marcos Vinícius de Lima Rodrigues,
julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em apertada síntese,
que maneja o recurso apenas para correção de erro material na r. sentença. Aduz ter solicitado a extinção do feito em razão da adimplência do débito, naquele momento por pagamento, ou seja, as parcelas em atraso. No entanto, o contrato continua válido entre as partes e prossegue da forma como contratado, com parcelas para vencimento nos anos próximos posteriores.

Diante disso, requer a manutenção da extinção, modificando apenas o texto da sentença para constar que o débito até o ajuizamento foi adimplido e o processo foi extinto, subsistindo o contrato.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000830-48.2020.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Marcos Vinícius de Lima Rodrigues.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
move ação de execução de título extrajudicial contra
Marcos Vinícius de Lima Rodrigues
, objetivando o recebimento de
R$ 121.733,77 (cento e vinte e um mil setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos),
lastreado na c
édula rural pignoratícia n.º 40/02422-9, e seus respectivos aditivos.

Durante a marcha processual, o executado não foi localizado, todavia, a parte exequente, ora apelante, compareceu nos autos, através de simples petição, informando: “
tendo em vista o despacho retro, informar que a parte liquidou o débito anteriormente inadimplente, estando sua situação, no presente momento, regularizada frente a instituição financeira.
” (id. 202093244).

Na sequência, o douto magistrado julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, sob o seguinte fundamento,
in verbis
:

“
2. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por Banco do Brasil S/A, em face de Marcos Vinicius de Lima Rodrigues, ambos devidamente qualificados nos autos.

3. Compulsando os autos, verifica-se que o exequente informou que o executado liquidou o débito, estando sua situação, regularizada, conforme manifestação em
ID. 67394823.

4. É o breve relato.

5. Decido.

6. Considerando o adimplemento total do valor executado, a extinção do feito é medida que se impõe.

7. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado, o apelante recorre postulando pela manutenção da extinção, modificando apenas o texto da sentença para constar que o débito até o ajuizamento foi adimplido e o processo foi extinto, todavia, o contrato subsiste.

Pois bem. Sem delongas, o apelo não merece provimento. Explico.

Analisando a petição inicial, o banco exequente informa que o executado firmou a cédula rural pignoratícia n.º 40/02422-9, com vencimento final para o dia 01.07.2021. Assim, o exequente propiciou ao executado o crédito no valor de R$ 82.700,00, pactuando que o devedor realizaria o pagamento em 5 (cinco) prestações anuais e sucessivas vencíveis no valor nominal de R$ 16.540,00, vencendo-se a primeira em 01.07.2017 e a ultima em 01.07.2021.

Posteriormente, em 21.09.2017, as partes celebraram menção adicional em anexo à cédula rural pignoratícia n.º 40/02422-9, com a finalidade de prorrogação das parcelas, estabelecendo novo cronograma, alterando o vencimento final para 01.07.2022, bem como a forma de pagamento para 5 prestações anuais e sucessivas no valor de R$ 16.540,00, vencendo a primeira em 01.07.2018 e a última em 01.07.2022.

Ocorre, contudo, que no dia 22.08.2022, as partes celebram aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia n. 40/02422-9, com a finalidade de alterar novamente o vencimento final para a data de 01.07.2023, bem como alterar para 5 prestações anuais e sucessivas vencíveis nas datas 01.07.2019, 01.07.2020, 01.07.2021, 01.07.2022 e 01.07.2023.

Assim, o valor da dívida acrescido dos encargos financeiros pactuados até o ajuizamento da ação perfaz a quantia de 121.733,77 (cento e vinte e um mil setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos).

Ocorre que ao manifestar no id. 202093244, através de simples petição, o exequente apenas informou que, naquele momento, a parte liquidou o débito anteriormente inadimplente, estando sua situação regularizada frente à instituição financeira. Contudo, devo destacar que não trouxe aos autos qualquer documento demonstrando o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia.

Diante disso, de clareza solar que o d. magistrado considerou a informação trazida no id.

202093244, isto é, o adimplemento do débito executado, motivo pelo qual extinguiu o processo executivo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Além disso, a parte sequer se valeu oportunamente dos embargos declaratórios perante o juízo sentenciante para sanar o suposto vício da decisão.

Ainda, no presente caso, esclareço que não há como presumir o adimplemento integral da obrigação, uma vez que em momento algum o exequente foi intimado para manifestar nesse sentido, exigência prevista no art. 924, do CPC.

Deste modo, com a devida vênia, não cabe a este Tribunal declarar, como pretende o apelante, que apenas parte do débito foi liquidado pelo executado, quando não há qualquer documento comprobatório nesse sentido, ônus, repito, que lhe competia.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve ser mantida integralmente, nos exatos termos em que proferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024